Tribunal: STF
Processo: RE 1544025
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SUSPENSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 865/STF. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE AVALIAÇÃO. VALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. VEDAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PERCENTUAL ADEQUADO E PROPORCIONAL. 1. A despeito de ter sido reconhecida a repercussão geral do tema 865/STF, no recurso extraordinário 922.144/MG, verificando-se que não foi determinada, nacionalmente, a suspensão de processos que tratem da matéria referente ao pagamento da indenização indireta, se por dinheiro ou via precatório, não há que se falar em sobrestamento do feito até decisão definitiva da referida Corte Suprema. 2. É legítima a avaliação realizada pelo oficial de justiça do TJGO. Ademais, nos termos do caput, do artigo 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41, o valor da indenização deverá ser contemporâneo ao da avaliação, conforme bem procedeu o avaliador no caso em análise. 3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte de Justiça, a indenização por desapropriação indireta por interesse público não se submete ao pagamento pelo regime de precatórios, sob pena de violação ao art. 5º, inciso XXIV, da CF/88. 4. Os juros moratórios serão devidos à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (na espécie, data da publicação do decreto expropriatório). Inteligência do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41. 5. Por ocasião de julgamento da ADI 2332/DF, o STF confirmou a constitucionalidade dos §1º e §2º do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/41, condicionando a incidência de juros compensatórios à comprovação de grau de utilização do bem superior a zero ou à da perda da renda sofrida pelo proprietário do bem, circunstâncias estas não comprovadas no caso em espeque, impondo, em consequência, a reforma da sentença no capítulo que fixou juros compensatórios. 6. Em sede de ação de desapropriação indireta, onde não há valor da diferença entre preço ofertado e o fixado na sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados, nos termos do Decreto-lei nº 3.365/41. 7. Quanto ao percentual fixado, para o fim de dignificar a atividade desempenhada pelo advogado da parte vencedora na causa, deve ser confirmado o quantum arbitrado na sentença de primeiro grau, que mostra-se razoável e proporcional. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS (doc. 20, pp. 18-19).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 100 da mesma Carta, sob o argumento de que o pagamento da indenização decorrente de desapropriação indireta deve ser realizado pelo regime de precatórios.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária, inclusive nas ações de indenização por desapropriação indireta, devem ser efetuados pela sistemática dos precatórios. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. FORMA DE PAGAMENTO. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO DISTINTO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES DE DECIDIR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Discute-se se os juros compensatórios estabelecidos na sentença de processo de desapropriação indireta submetem-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. No RE 922.144-RG (Tema 865 da repercussão geral, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO), que tratou da forma de pagamento da diferença apurada entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que “a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV.”. 3. Conforme ficou decidido naquela oportunidade, somente quando “o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer”, tornando possível a determinação de pagamento mediante depósito judicial direto. 4. Esse precedente ratifica a histórica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que, em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. 5. Esse entendimento também deve ser aplicado aos juros compensatórios fixados na chamada ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta. 6. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios (RE 1.525.729 AgR/GO, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/3/2025 — grifei).



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.505.178 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 — grifei).



    Com essa mesma orientação, aponto as seguintes decisões: RE 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/4/2024; ARE 1.312.171/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/11/2024; RE 1.516.336/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/10/2024; RE 1.537.045/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/3/2025; RE 1.542.940/GO, da minha relatoria, DJe 1°/4/2025; e RE 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/8/2024.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 100 da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de determinar que o pagamento da indenização devida pelo recorrente seja realizado por meio de precatório. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator